Tribunal: TJDFT
Processo: 0755573-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PETIÇÃO REQUERENDO A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O entendimento atual desta Corte de Justiça é no sentido de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível.

2. O trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por consequência, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão.

3. Ademais, sob tal perspectiva, cumpre ressaltar que, o art.1.012, caput, do Código de Processo Civil, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo nas hipóteses taxativas dos parágrafos do referido artigo, dentre as quais não se enquadra o caso dos autos.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5. Recurso não provido.